Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733800-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAMANTIUM DESTILARIA LTDA APELADO: UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que comprovasse a alegada hipossuficiência econômica ou, alternadamente, recolhesse as custas recursais (ID 71135891). Entretanto, em desconformidade com a ordem judicial, a parte se manteve inerte (ID 71583351). O não atendimento de pressuposto de admissibilidade recursal resulta na impossibilidade de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, retornem ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora